Tribunal: TJDFT
Processo: 0721194-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721194-56.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENEAP - CENTRO DE ESTIMULACAO DA APRENDIZAGEM LTDA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Manifeste-se a embargada sobre a petição de ID 59657809, notadamente sobre as guias de utilização assinadas pelos segurados, nos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora